Tribunal: TCU
Processo: 008.691/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2692/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4549/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c a Súmula TCU 145, em determinar o apostilamento do Acórdão 3583/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção, em seu subitem 9.1, do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social , nos termos (...) " Leia-se: (...) "fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , nos termos (...) " 1. Processo TC Processo 008.691/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Lourenço Morais da Silva Júnior (XXX.382.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Ribeira do Pombal/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.